Tribunal: TJES
Processo: 5009097-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009097-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE SOUZA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
A alegação de
excesso de prazo
, deve
ser confrontada

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

3.
Persecuções penais referentes ao
Tribunal do Júri, exigem um olhar mais cauteloso e paciente, mediante da gravidade do delito
.

4.
A jurisprudência já amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores, na qual sustenta que o oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo referente a esta. In verbis,
“Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

5
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009097-03.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
G
USTAVO HENRIQUE ALVES DE SOUZA e outros

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE DIREITO DE PANCAS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

G
USTAVO HENRIQUE ALVES DE SOUZA e outros
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE
DIREITO
DA
2
ª VARA
DE DIREITO
DE
PANCAS
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
5000523-68.2024.8.08.0039

em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s
art. 121
do CP.

Sustenta
o impetrante, em síntese, o excesso de prazo que perdura a prisão cautelar,
e
que o
s
paciente
s
conta
m
com condições pessoais favoráveis
par revogação da prisão
.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento ou
a revogação
do decreto prisional,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

É o relatório.
Passo a decidir.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao
s
paciente
s
se mostra cabível na espécie, visto que ele
s
est
ão
sendo
investigado
s
, a título de dolo, pela
prática do crime previsto no art. 121
do CP,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Além disso, também mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para
garantir a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do
s
paciente
s
,
estando a mais de 15 (quinze) dias
preso
s
,
sem haver o oferecimento da denúncia. Todavia, conforme já explicitado,
não foge a razoabilidade e a proporcionalidade o tempo ultrapassado do previsto no dispositivo legal, sobretudo em
razão de
mero erro de comunicação, não havendo comprovada negligência do poder estatal. Assim
, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
especificamente na presença de mais de um réu.

Nesse diapasão, vale ainda ressaltar a jurisprudência já amplamente aplicada pelos Tribunais Superiores, na qual sustenta que o oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo referente a esta.

In verbis,
“Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

Ademais,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular,
sobretudo se tratando de trâmite de Tribunal do Júri, o qual exige um olhar mais cauteloso e paciente, mediante da gravidade do delito
.

Outrossim
, diante de todas as dificuldades citadas, e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que,
por hora,
está dentro da razoabilidade,
devendo
a alegação de mora para
oferecimento da denúncia
ser melhor avaliada após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora
.

Por fim
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Isto posto
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer
a
revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Vitória,
23
de
sete
mbro 2024
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)